Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747797-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RAMOS PEIXOTO JUNIOR AGRAVADO: ECC TRANSPORTES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Francisco Ramos Peixoto Junior em face da r. decisão (ID 21112807, Pág. 143/144) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por ECC Transportes Eireli-EPP, rejeitou a impugnação do devedor e manteve a penhora realizada nas contas bancárias dele. Alega, em síntese, que a constrição ocorreu sobre verbas decorrentes de empréstimo pessoal contraído em razão da dificuldade financeira que enfrenta após a pandemia do COVID-19. Destaca que atua na área de eventos, ramo empresarial bastante afetado após as medidas de isolamento social. Aduz que o empréstimo destinava-se ao pagamento de verbas necessárias à subsistência da família e que, por isso, trata-se de quantia impenhorável. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente desbloqueado o valor retido via SISBAJUD. Inicialmente, o Agravante havia postulado a gratuidade de justiça. Porém, ao ser intimado a apresentar “comprovantes de renda das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de imposto de renda” (ID 21192438), optou por recolher o preparo recursal (IDs 21507631 e 21507632). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. No caso em exame, o Agravante defende a impenhorabilidade da verba objeto de constrição via SISBAJUD por se tratar de empréstimo pessoal realizado com o intuito de garantir a subsistência do devedor. No entanto, conforme destacou o d. Juízo a quo, “o alegado empréstimo contraído pelo impugnante não está comprovado, pois juntado apenas uma nota promissória em valor sem qualquer correspondência com a movimentação financeira” (ID 21112807, Pág. 143). A d. Magistrada salientou, ainda, que “nem mesmo foi comprovado o destino de subsistência do valor do suposto empréstimo, que seria o pagamento de aluguel de sua genitora, pois o impugnante não demonstrou que arca, regularmente, com a quitação de tais valores – o contrato estabelece pagamento mediante boleto. Consta, ainda, no extrato (Id 73370718 - Pág. 1 a 4), diversas rubricas de crédito de ‘dep. dinheiro terminal’, sem origem identificada, que superam, inclusive, o valor bloqueado” (ID 21112807, Pág. 143). Mesmo ciente das razões de decidir do d. Juízo, o Agravante limitou-se a repetir os mesmos fundamentos expostos na petição de impugnação à penhora: a afetação do ramo de eventos à crise econômica causada pela pandemia, os débitos de luz e gás em aberto e a impenhorabilidade de verbas salariais inferiores a R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais). Portanto, verifico que o Recorrente manteve-se silente sobre a fundamentação exposta na r. decisão agravada, a qual expressamente considerou a falta de comprovação do empréstimo em si e do suposto destino à subsistência do devedor. Tal cenário é suficiente para demonstrar o não preenchimento do requisito de probabilidade do direito do Agravante. Ainda que se considerasse que o empréstimo tinha a mesma finalidade da verba salarial, esclareço que, embora a impenhorabilidade do salário somente seja excepcionada pela lei nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, tal regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Nesse sentido, a Corte Especial do c. STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada. Assim, em casos excepcionais, é possível a constrição da remuneração para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para preservar a dignidade do devedor e da família dele. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) (grifou-se) Acrescento que recentemente a eg. Terceira Turma do c. STJ reapreciou a matéria, no bojo do REsp no 1.806.438/DF, em acórdão assim ementado: “RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp no 1.806.438/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020) (grifou-se) Partilho do mesmo entendimento, que demanda a análise caso a caso da viabilidade de constrição, de modo a não prejudicar a dignidade da pessoa atingida. Ocorre que, na presente demanda, sequer foi demonstrada a natureza salarial da verba penhorada. Nesse contexto, a falta de elementos que comprovem o destino exclusivamente alimentar do importe bloqueado impõe que seja mantida a constrição patrimonial realizada no feito, a qual sequer foi suficiente para garantir a totalidade da dívida do Agravante. O valor total da constrição intentada foi de R$ 11.375,42 (onze mil trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mas somente R$ 5.373,90 (cinco mil trezentos e setenta e três reais e noventa centavos) foram localizados e penhorados. Destaco, ainda, que o Recorrente tampouco quis apresentar nos autos os extratos bancários das contas que movimenta e a declaração do Imposto de Renda, tal como determinado por este Relator para fins de análise da gratuidade de justiça. Em vez de expor a documentação, o Agravante optou por arcar com o preparo recursal. Tal conduta também contraria a tese recursal sobre a insuficiência financeira decorrente da afetação das atividades empresariais desempenhadas pelo devedor. Deve-se ter em mente que a comprovação da hipossuficiência, com vistas à obtenção da justiça gratuita, seria favorável também à argumentação principal do Executado. No entanto, nem essas provas ele quis juntar ao feito. Sob esse prisma, considerando a falta de elementos que atestem, nesse juízo de cognição sumária, as alegações do devedor, filio-me ao posicionamento da d. Magistrada de que deve ser mantida a penhora. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator